Tribunal: TJMT
Processo: 1036414-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036414-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 063.795.401-72 (APELADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE VEÍCULO – ÔNUS DA PROVA AUTOR – ART. 373, I CPC – COMUNICAÇÃO DA VENDA REALIZADA AO DETRAN – ARTIGO 123, I E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONFIGURADA A TRADIÇÃO - ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1.

“O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição”.
(N.U 0042889-77.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

2.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT,
M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior
, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito, julgou procedentes os pedidos exordiais,
confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, determinando que o DETRAN-MT procedesse à imediata exclusão do rol de propriedade do autor, ora apelado, do veículo em questão.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato grosso que
“
tal regramento impõe à Autora o ônus de comprovar que não é mais proprietário do veículo descrito na inicial. Todavia, a Demandante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar cabalmente tais fatos, fazendo meras alegações de que a motocicleta não mais lhe pertence”
.

Ainda, argumenta que “
tendo em vista a falta de comprovação acerca dos fatos narrados na inicial, requer-se o julgamento pela improcedência dos pedidos do Autor, diante da falta de provas do seu direito”.

Aduz que “
o débito existe, mas não foi atribuída a responsabilidade a ninguém. Observe que o ora recorrido tinha obrigação de ter notificado o Detran-MT da alienação do veículo e o adquirente tinha obrigação de realizar a transferência de propriedade. Ambos faltaram com as obrigações”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença
“para fins de ser mantida a responsabilidade do alienante, ao menos, até a citação do Estado no presente feito e que o eventual prejuízo não seja transferido a quem não tinha a MENOR CONDIÇÃO de saber que houve a mudança de propriedade com a tradição”.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato grosso, em suas razões recursais sustenta
“
que há que se notar a ilegitimidade passiva de o DETRAN/2MT figurar como parte na presente demanda, visto que, o autor relata de forma clara e cristalina que o alienou o veículo a um terceiro”.

Aduz que,
“a
obrigação de fazer a transferência de veículo, por expressa previsão legal, é do novo proprietário, que deve pagar as respectivas taxas e submeter o veículo à vistoria, não podendo jamais tal obrigação ser imputada ao DETRAN, sob pena de incidir em ilegalidade, de forma que, o pedido consubstancia-se em uma relação contratual entre particulares que deve ser resolvida na vara cível comum”.

Ainda, sustenta que
“a demanda não triangulariza a relação processual como deveria, pois, em razão das óbvias repercussões tributárias cíveis, tributárias e criminais, a exclusão da autor como proprietária do veículo, impçe a necessidade de indicar o adquirente que irá responder por infraççes e demais repercussçes jurídicas, sob pena de gritante insegurança jurídica, prejuízo ao erário, e prejuízo ao interesse público”.

Salienta que, em observância às condições da ação e os pressupostos processuais, é de suma necessidade o ingresso do adquirente do veículo na lide, visto que
“em sentença há reconhecimento da venda, o que implica a exclusão do nome do autor e a inclusão da adquirente ADRIANA BISPO DE LIMA”.

Ainda, argumenta sobre a impossibilidade de exclusão do nome do autor, ora apelado, sem indicar outro proprietário, responsável pelo veículo, sendo que “
o melhor desfecho seria transferir o domínio ao comprador, realizar o comunicado de venda com a data retroatva da citação do DETRAN sobre a presente ação a fim de delimitar e individualizar as responsabilidades sobre os débitos, ou a baixa veicular, mediante o pagamento de todos os débitos, onde, e, caso seja acolhida a primeira opção, o comprador deve obrigatoriamente integrar a lide”.

Aduz que,
“c
abe a esse Tribunal definir o responsável pelo pagamento dos débitos relatvos a baixa veicular, sendo certo que pende responsabilidade solidária da Autora expressa no CTB, ante a ausência da comunicação de venda, que lhe competa”.

Ainda, salienta sobre uma possível lesão ao erário, visto que
“a Fazenda Pública está sendo penalizada duplamente pela torpeza do Autor em alienar irregularmente o veículo, e pela sentença, que lhe retra o direito de cobrar o que lhe é devido, do Autor e do terceiro requerido, solidariamente, até a presente data”.

Sugere também
“a inserção de impedimento de busca e apreensão, circulação, de modo que se o veículo for abordado em fiscalização de trânsito seja apreendido e o comprador providencie a regularização dos débitos”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença pelas razões acima expostas.

Contrarrazões – id. 19795480 e 92661992 –.

Declinado o parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 25232982 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo,
que

julgou procedentes os pedidos exordiais,
confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, determinando que o DETRAN-MT procedesse à imediata exclusão do rol de propriedade do autor, ora apelado, do veículo em questão.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em suas razões recusais o Estado de Mato Grosso afirma que cabe ao Autor ônus de comprovar que não é mais proprietário do veículo alienado, PAMPA 1.8, Placa ADO7039,
ANO/MODELO: 1993, COR: azul,

RENAVAM 608829161, e aduz que não há nos autos provas robustas capazes de comprovar que a motocicleta não mais lhe pertence.

Á esse respeito, é o que expressa o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)”

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o Autor, ora Apelado, anexou aos autos a Autorização de Transferência de Veículo (id. 19790033) e Documento de Comunicação de Venda ao Detran (id. 19790044).

Delineado este cenário, no que tange a alegação pelo Estado de Mato Grosso da não comprovação por parte do Apelado sobre os motivos fáticos levantados, vejo que não prospera tal alegação.

É fato que, em se tratando de bens móveis a propriedade se transfere por meio da tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

Veja-se:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

Deste modo, visto que o apelado comunicou ao DETRAN-MT a realização de venda à terceira já conhecida e, ainda, a autorização da transferência do veículo, restou claro que ocorreu a tradição do negócio jurídico debatido.

Em que pese a propriedade ainda estar decaída sobre o apelado, por possível desídia pela terceira, adquirente do veículo, que tinha a obrigação de regulamentar a situação da propriedade do automóvel, a tradição configurou-se independente da comunicação ou não ao DETRAN-MT conforme anteriormente pontuado.

Inobstante a isso, é sabido que
“o
s créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação” (Art. 130, CTN).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRIBUTO DE NATUREZA REAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE – DETRAN – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA – RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO

O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.

(N.U 0042889-77.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Importante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível o afastamento do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA, no entanto, permanece o dever de comunicar ao órgão competente a venda, sob pena de ser responsabilizado solidariamente ao pagamento de infrações de trânsito cometidas após a alienação (
AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019)
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL.

(...)

4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021).

Dessa forma,
vislumbra-se que houve a comunicação ao departamento estadual de trânsito sobre a transferência da propriedade da motocicleta para outrem.

Neste sentido, é o que preceitua o artigo 134 do CTB:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
Negritei.

Com essas considerações, conheço do recurso do Estado de Mato Grosso e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a sentença objurgada.

DO RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

O DETRAN/MT suscitou a sua ilegitimidade passiva em decorrência da alienação equivocada realizada pelo Apelado a um terceiro, cuja a responsabilidade, atribuída a este, torna-se impossível de ser controlada com a ausência de regularização pelo mesmo.

Nesse aspecto, não assiste razão ao apelante, uma vez que, no caso em tela, não se trata somente dá inexigibilidade dos débitos IPVA, mas também de futuras multas de trânsitos, licenciamento e demais taxas ou débitos, sendo a autarquia estadual competente para regular sobre, consoante o artigo 22, VI, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)”

Logo, a responsabilidade quanto ao respectivo fisco é de competência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. Aliás, pela análise dos débitos,

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

5 – Sentença Retificada.

(N.U 1000655-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ademais, a legitimidade do DETRAN/MT é nítida em face que houve comunicação a ele a respeito da venda do veículo, mas não foi afastado a responsabilidade a respeito dos débitos posteriores do veículo, nos termos do art. 134 do CTB.

No tocante a alegação da impossibilidade da transferência do veículo, é certo que se trata de inovação recursal que não foi alegado e enfrentado pelo juízo
a quo.

Assim, para que não haja supressão de instância, deixo de enfrentar.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023